Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J F ASSIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.962.392/0001-47 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DEVER DA PARTE LOCATÁRIA DE DEVOLVER O IMÓVEL NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE LHE FOI ENTREGUE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –LAUDO PERICIAL VÁLIDO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE VANTAGEM DE COISA FEITA E FUNDO DE COMÉRCIO - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não só não ocorreu o aludido cerceamento de defesa na produção da prova pericial, como também se operou a preclusão para se questionar o laudo e sua homologação, de maneira que a conclusão alcançada naquela demanda cautelar de produção de prova é perfeitamente apta a embasar esta Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que os danos sofridos foram devidamente explicitados na peça inicial, restando claro que a autora/apelada pretende ver-se indenizada pelos prejuízos materiais que experimentou em decorrência do abandono do imóvel locado à ré/apelante; valendo-se, para tanto, da prova pericial antecipadamente realizada, na qual se chegou ao valor pleiteado, não sendo cabível, portanto, a extinção da ação sem julgamento do mérito.

3. Ademais, importa salientar que, o laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada de provas no. 0003151-34.2013.8.11.0002 é perfeitamente válido para embasar o pleito indenizatório desta demanda, porque não só foi produzido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também considerou o estado em que se encontra o imóvel e o valor do prejuízo advindo do abandono.

4. Com feito, cabia à ré/apelante manter o imóvel locado em estado perfeito de conservação para quando da sua devolução ao locador, conforme dispõem o art. 569, II e IV, do CC e art. 23 da Lei no. 8245/91, o que ocorreu.

5. Assim, resta evidenciado que o valor do prejuízo indicado no laudo pericial corresponde àqueles valores devidos para a reforma/reconstrução (inclusive em relação ao elevador/compressor/mão de obra/troca de óleo), a fim de viabilizar a devolução do bem nas mesmas condições em que foi entregue à locatária, ora ré/apelante.

6. No que diz respeito à “vantagem da coisa feita”, entendo que tal condenação deve prevalecer, porquanto, ainda que a ré/apelante continue, até a presente data, efetuando o pagamento dos aluguéis, certo é que, depois de devolvido, o imóvel deverá permanecer “inativo” para reforma/reconstrução, deixando a autora/apelada de auferir ganhos que poderiam advir do uso do imóvel no período das obras.

7. Da mesma forma, em razão da longa paralização das atividades comerciais, conforme já esclarecido no laudo pericial, é também cabível a indenização a título de fundo de comércio.

8. Ademais, o cumprimento da medida liminar concedida não acarreta a perda do objeto, pois a concessão de liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda, com a sua confirmação ou não por sentença.

9. Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo a autora/apelada quem sucumbiu minimamente do pedido, de modo que deve a ré/apelante arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tal como definido em sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível o interposto pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 0002597-89.2019.8.11.0002, ajuizada por
J F ASSIS E CIA LTDA - ME
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de: a) a promover o pagamento dos débitos relativos ao IPTU; b) fornecer os dados completos da última empresa que atuou como operadora do posto revendendo combustíveis e o seu registro junto a ANP vinculado ao imóvel locado; c) realizar os testes de estanqueidade dos tanques presentes no imóvel, e do estudo do passivo ambiental no imóvel; c) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 864.390,95 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais relativo ao valor necessário para a reparação do imóvel, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e aplicando-se juros de mora de 1% a.m., ambos da citação (05/04/2019). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC (ID 101229059 – fls. 494/507).

Da sentença, a autora opôs embargos de declaração (ID 101229060 - fls. 508/529), os quais foram julgados procedentes, para acrescentar na fundamentação e no dispositivo da sentença o seguinte:
“Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 864.390,95 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais relativo ao valor necessário para a reparação do imóvel, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a ser computado a partir do dia 12.02.2016, data do laudo pericial em que se constatou o efetivo prejuízo e aplicando-se juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (05-04-2019)”
(ID 101229067 – fls. 544/547).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto, desde a ação de produção antecipada de provas no. 0003151-34.2013.8.11.0002, proposta pelo Apelado, que tramitou no mesmo Juízo em que fora ajuizada a ação indenizatória, os direitos de defesa da Apelante foram cerceados.

Alega que, desde aquela época impugnou o laudo apresentado, pois, o perito não respondeu adequadamente aos quesitos, de modo que não levantou as informações essenciais naqueles autos, razão pela qual a ré/apelante requereu laudo pericial complementar, oportunidade em que, novamente, impugnou a apuração do valor final do imóvel reconstruído, no valor de R$ 2.122.794,95, que corresponderia a um imóvel novo.

Menciona que, quando o laudo foi confeccionado tinha com o fim aferir o valor do imóvel como se novo fosse, enquanto que, nestes autos, a pretensão do autor/apelado é de ser indenizado por prejuízos eventualmente sofridos, logo, para se aferir eventual prejuízo não se pode utilizar aquele laudo, pois a técnica e os quesitos nesse caso são diversos.

Afirma que, a inicial é inepta, porquanto, o autor/apelado não pormenorizou os supostos danos sofridos, não os individualizando, e tampouco indicando os valores respectivos, com o que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito.

Destaca que, o laudo usado como fundamento partiu da premissa de que eram necessárias novas estruturas desde a fundação, o que não prospera, pois, eventual indenização deve ser apurada com base em valor que contemple a reforma do imóvel, e não a sua reconstrução.

Defende que, o montante referente à “vantagem da coisa feita” apenas seria devido no caso de aferição para venda do imóvel, o que é completamente diverso do valor a título de indenização, não sendo justo, tampouco razoável, incluir tal verba na quantia indenizatória, mormente porque, com a recusa do Locador, ora autor/apelado, em receber o imóvel, a ré/apelante continua, até a presente data, a efetuar o pagamento dos aluguéis.

Argumenta que, é incabível a indenização pelo fundo de comércio,

visto que inexiste nos autos prova de sua constituição, não havendo que se falar em tal indenização se o autor/apelado não operou a comercialização de combustível, e se o fez, foi por exíguo período, bem como por não haver pleito renovatório.

Diz que é indevida a reparação do dano referente ao elevador/compressor/mão de obra/troca de óleo, tendo em vista que o dano foi apurado com base no refazimento de toda a estrutura do imóvel, de maneira que eventual reforma será em valor menor, o que não justifica o fundamento com base no laudo produzido na ação cautelar, visto que não atende aos pedidos desta demanda indenizatória.

Menciona que os débitos relativos ao IPTU foram quitados, como também foram apresentados os

dados referentes à última empresa que atuou como revendedora, o laudo de estanqueidade e o estudo do passivo ambiental no imóvel, de sorte que

quanto a tais pedidos a ação perdeu o objeto, não devendo haver condenação nesse sentido.

Salienta que restou configurada a sucumbência recíproca, de maneira que as despesas deveriam ser distribuídas proporcionalmente entre as partes (ID 101229069 – fls. 549/571).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 101229072 – fls. 574/591).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto, desde a ação de produção antecipada de provas no. 0003151-34.2013.8.11.0002, proposta pelo Apelado, que tramitou no mesmo Juízo em que fora ajuizada a ação indenizatória, os direitos de defesa da Apelante foram cerceados.

Alega que, desde àquela época impugnou o laudo apresentado, pois, o perito não respondeu adequadamente aos quesitos, de modo que não levantou as informações essenciais naqueles autos, razão pela qual a ré/apelante requereu laudo pericial complementar, oportunidade em que, novamente, impugnou a apuração do valor final do imóvel reconstruído, no valor de R$ 2.122.794,95, que corresponderia a um imóvel novo.

Contudo, razão não assiste à ré/apelante.

Com efeito, conforme se infere da cópia dos autos da Medida Cautelar Antecipada de Provas, a prova pericial foi realizada observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a ré intimada naquela demanda para indicação de assiste técnico para acompanhar a perícia, bem como os seus quesitos, sendo que manifestou nos autos ao ID 103488992 - Pág. 109 (fls. 706).

Da mesma forma foi devidamente intimada quanto à data e hora da perícia (ID 103488993 - Pág. 16/17 - fls. 743/744), tanto que nela compareceu, conforme se infere do Termo de Instalação de Perícia (ID 103488993 - Pág. 42 – fls. 769).

Apresentado o Laudo Pericial (ID 103488993 - Pág. 27/41 - fls. 754/768), foi a ora ré/apelante intimada (ID 103488993 - Pág. 85 – fls. 812), sendo que peticionou, em 24/04/2014, requerendo a dilação do prazo para apresentação de parecer de Assistente Técnico (ID 103488993 - Pág. 88/90 - fls. 815/817). Todavia, em 21/10/2014, a ora apelante não havia apresentado a respectiva manifestação, tanto que o Juiz singular determinou que a ora apelante apresentasse parecer do assistente técnico no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (ID 103488993 - Pág. 94 – fls. 821), aportando aos autos a petição de ID 103488993 - Pág. 95/97 (fls. 822/824).

Ao ID 103488993 - Pág. 99 (fls. 826) foi determinada a complementação do Laudo Pericial, conforme solicitado pelas partes, o que foi cumprido pelo Perito (ID 103488993 - Pág. 101/113 - fls. 827/840), sendo a ora apelante dele intimada (ID 103488993 - Pág. 125 – fls. 852), aportando aos autos a petição de ID 103488993 - Pág. 126/129 (fls. 853/856), na qual a ora apelante, mais uma vez, pugnou, em 18/02/2015, pela dilação de prazo, o que foi deferido, em 30/03/2015, pelo prazo de 15 (quinze) dias (ID 103488994 - Pág. 11 – fls. 867).

Em 23/04/2015, a ora apelante manifestou pela complementação do laudo pericial (ID 103488994 - Pág. 33/35 - fls. 889/891), o que foi deferido (ID 103488994 - Pág. 36 - fls. 892), inclusive com o deferimento do pedido para realização do teste de estanqueidade e do estudo do passivo ambiental, a fim de que fossem sanadas quaisquer dúvidas ainda pendentes (ID 103488994 - Pág. 40 – fls. 896).

Ao ID 103488994 - Pág. 41/43 (fls. 897/899), aportou aos autos o Laudo Pericial Complementar, sendo as partes dele intimadas (ID 103488994 - Pág. 51 – fls. 907).

Em 01/08/2016, a ora apelante pugnou pela dilação de prazo (ID 103488994 - Pág. 52 – fls. 908).

Empós, apenas impugnou o laudo pericial no que se refere ao valor do fundo de comércio, uma vez que não foram demonstrados os elementos para que se chegasse ao valor indicado (ID 103488994 - Pág. 55 – fls. 911),
operando-se a preclusão quanto aos demais pontos
.

Como se isso não bastasse, o laudo pericial foi homologado, bem como as suas complementações (ID 103488994 - Pág. 58/59 - fls. 914/915), sendo que da decisão somente o ora apelado apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos para condenar a ora apelante na verba sucumbencial (ID 103488994 - Pág. 70/71 – fls. 926/927), transitando a decisão em julgado, conforme certificado naqueles autos (ID 103488994 - Pág. 74 – fls. 930).

Logo, diante da narrativa processual acima declinada,
infere-se que não só não ocorreu o aludido cerceamento de defesa na produção da prova pericial, como também se operou a preclusão para se questionar o laudo e sua homologação, de maneira que a conclusão alcançada naquela demanda cautelar de produção de prova é perfeitamente apta a embasar esta Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – QUESTÕES LIMITADAS EM RAI ANTERIOR – PRECLUSÃO QUANTO À INCLUSÃO DE NOVAS MATÉRIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS – ARGUIÇÃO INFUNDADA – MERA INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS DETERMINADOS EM OUTRO RAI – DEPÓSITO JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOMENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE – RECÁLCULO SEGUNDO OS TERMOS CONSIGNADOS NO VOTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Homologada a perícia, cumpre à parte impugnar todos os pontos que entender incorretos ou obscuros. Se recorrer apenas de parte deles, fica vedado discuti-los posteriormente, ante a preclusão
. [...].
(TJMT - N.U 1004819-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DÚVIDAS ACERCA DA ÁREA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS – OBTENÇÃO DO MESMO RESULTADO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DETERMINAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC
. No caso, fica evidenciado que a reintegração autora na posse do bem, foi deferida em sede de cumprimento de sentença, após o transito em julgado do decisum, com a realização de 02 (dois) laudos periciais, elaborados por diferentes peritos, cuja conclusão foi exatamente a mesma, qual seja, de que a área objeto do litígio está localizada no local exato apontado nos documentos que instruíram a inicial, inclusive no memorial descritivo, não havendo razão para o inconformismo da ré, até porque não interpôs os recursos cabíveis no momento adequado.
Sendo homologado o laudo pericial elaborado por expert judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.
(TJMT - N.U 1009636-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que os danos sofridos foram devidamente explicitados na peça inicial, restando claro que a autora/apelada pretende ver-se indenizada pelos prejuízos materiais que experimentou em decorrência do abandono do imóvel locado à ré/apelante; valendo-se, para tanto, da prova pericial antecipadamente realizada, na qual se chegou ao valor pleiteado, não sendo cabível, portanto, a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Ademais, importa salientar que, o laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada de provas no. 0003151-34.2013.8.11.0002 é perfeitamente válido para embasar o pleito indenizatório desta demanda, porque não só foi produzido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também considerou o estado em que se encontra o imóvel e o valor do prejuízo advindo do abandono.

Com feito, a estrutura e condição inicial do imóvel foi registrado na matrícula no 8.014 (AV/11: 8.014) como sendo
“Obra Comercial (Posto de Gasolina) com 155,60m2 de área construída, com os seguintes compartimentos: depósito, banheiro com vestuário para funcionários, copa com banheiro, sala para mini loja, sala para casa de máquinas, escritório, box de lavagem, box para troca de óleo, cobertura para bombas.”

Por sua vez, o perito concluiu no laudo pericial elaborado na ação cautelar que toda estrutura do posto de revenda de combustíveis pertencia a autora/apelada e foi concedida à utilização pela ré/apelante.

Logo, cabia à ré/apelante manter o imóvel locado em estado perfeito de conservação para quando da sua devolução ao locador, conforme dispõem o art. 569, II e IV, do CC e art. 23 da Lei no. 8245/91 conforme dispõem o art. 569, II e IV, do CC e art. 23 da Lei no. 8245/91, o que ocorreu, pois, quando da realização do laudo pericial o perito identificou total abandono do imóvel, tendo descrito que:

“
2 – VISTORIA

[...]

Logo após este Perito e os representantes das partes nos dirigimos ao imóvel objeto da presente ação e procedemos à vistoria na presença dos interessados. Já naquela oportunidade verificamos o estado de abandono em que se encontrava o imóvel, como também verificamos a inexistência das máquinas, equipamentos, e demais acessórios que eram elementos essenciais para o funcionamento do comércio.

De volta ao imóvel em 19 de corrente mês às 16:00hs, verifiquei mais uma vez o estado de abandono e destruição do imóvel, inclusive com a presença nas dependências do imóvel de vândalos, drogados e até mesmo bêbados, etc.

Conforme verificado por mim e pelos Representantes das partes Autora e Requerida, os itens a seguir encontravam-se comprometidos pela falta de manutenção e alguns sumiram como é caso das máquinas e equipamentos como segue:

Estrutura metálica, rufos, calhas, forro, piso, pintura interna e externa das instalações, muros, paredes, esquadrias metálicas, vidros, instalações elétricas, instalações de água e esgoto, jardins, as máquinas e os equipamentos não mais se encontravam no imóvel.”
(ID 37657767 - Pág. 5 – fls. 159 - dos autos 0003151-34.2013.8.11.0002).

No laudo complementar acrescentou que o estado avançado de deterioração da construção do imóvel impossibilita a reforma do posto, senão vejamos:

Resposta:
Na impossibilidade de reforma do Posto de Combustível
o que é certeza
, pois o material encontra-se em estado adiantado de deterioração sendo a única saída a construção de um imóvel completamente novo como no início do seu funcionamento
[...]”
(ID 37657769 - Pág. 5 – fls. 234 - dos autos 0003151-34.2013.8.11.0002).

Assim, resta evidenciado que o valor do prejuízo indicado no laudo pericial corresponde àqueles valores devidos para a reforma/reconstrução (inclusive em relação ao elevador/compressor/mão de obra/troca de óleo), a fim de viabilizar a devolução do bem nas mesmas condições em que foi entregue à locatária, ora ré/apelante.

Até porque, a ré/apelante não demonstrou nos autos que o valor da reforma/reconstrução do imóvel não condiz com aqueles montantes a que chegou o perito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

No que diz respeito à “vantagem da coisa feita”, entendo que tal condenação deve prevalecer, porquanto, ainda que a ré/apelante continue, até a presente data, efetuando o pagamento dos aluguéis, certo é que, depois de devolvido, o imóvel deverá permanecer “inativo” para reforma/reconstrução, deixando a autora/apelada de auferir ganhos que poderiam advir do uso do imóvel no período das obras.

Da mesma forma, em razão da longa paralização das atividades comerciais, conforme já esclarecido no laudo pericial, é também cabível a indenização a título de fundo de comércio.

Ademais, embora os débitos relativos ao IPTU tenham sido quitados, como também tenham sido apresentados os

dados referentes à última empresa que atuou como revendedora, o laudo de estanqueidade e o estudo do passivo ambiental no imóvel, a condenação prevalece no sentido de confirmação das liminares/decisões anteriormente proferidas ao longo do processo.

Ora, o cumprimento da medida liminar concedida não acarreta a perda do objeto, pois a concessão de liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda, com a sua confirmação ou não por sentença.

Com efeito, consoante entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido cumprimento da liminar, há a necessidade de sua confirmação por sentença, para que possa produzir efeitos de forma permanente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – RECONVENÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO – ADIMPLENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ENTREGA IMEDIATA DA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão liminar, proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, é uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito.
(N.U 0008579-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO STF – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA PEDIÁTRICA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO EM ANEXO AO FEITO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO E DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO SER DECORRENTE DA MESMA CAUSA DE PEDIR E GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
[...].
(N.U 0003225-68.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito
.
(N.U 0001229-28.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo a autora/apelada quem sucumbiu minimamente do pedido, de modo que deve a ré/apelante arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tal como definido em sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021